Tribunal: TJES
Processo: 0004561-06.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004561-06.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – CONSUMIDOR -
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO ANULATÓRIA
- MÉRITO ADMINISTRATIVO - PROCON – MULTA ADMINISTRATIVA - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO
DES
PROVIDO.

1. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como, o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.

2. Na hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004561-06.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

-

Adiro ao relatório já lançado aos autos.

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a sentença de fls. 227/230, que julgou parcialmente procedente a “ação declaratória de nulidade de ato administrativo e imposição de multa” proposta por BANCO CETELEM S.A., ora Apelado, para reduzir em 50% (cinquenta por cento) a multa contra si aplicada pelo Procon Municipal, no valor histórico de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Em suas razões recursais de fls. 233/241, sustenta o Apelante que a multa fixada pelo Procon Municipal fora aplicada em consonância com a legislação de regência, não havendo discricionariedade em sua fixação. Aduz o Apelante, ainda, deve ser reconhecida sua sucumbência mínima no caso concreto, condenando-se, exclusivamente, o Apelado em honorários advocatícios.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 6543709, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a multa administrativa em questão fora aplicada pelo órgão de defesa e proteção do consumidor do Apelante em razão de supostas divergências entre compras realizadas pelo consumidor e aquelas efetivamente lançadas em sua fatura de cartão de crédito.

É inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o art. 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

O referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece os critérios de aplicação da multa administrativa, preceituando que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão municipal de defesa ao consumidor, no valor histórico de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) não observa, a meu sentir, a necessária razoabilidade e proporcionalidade ante as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual reputo acertada sua redução, tal como realizada pelo Juízo
a quo
.

Consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal se revela desproporcional e desarrazoada face à situação dos autos, além de se afastar dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto.

4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. - O valor da multa fixada em R$ 36.661,73 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até mesmo porque o aparelho de celular que apresentou defeito e que originou a reclamação foi adquirido pelo consumidor por R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), o qual, atualizado monetariamente, corresponde a R$ 479,40 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).

6. - Recurso parcialmente provido.”

(Apelação cível nº 024130257249, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 29/10/2019)

Nesse sentido, consigno, ainda, que não me passou despercebido que o
quantum
fixado na sentença hostilizada demandaria, em princípio, alguma redução para guardar estrita observância com os valores que vêm sendo fixados por esta Colenda Primeira Câmara Cível em casos análogos (recurso de apelação nº 024120400064, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fábio Clem de Oliveira e recurso de apelação nº 024170079016, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider).

No entanto, cuidando-se de recurso exclusivo do Município de Vitória, a diminuição da referida quantia implicaria em
reformatio in pejus
, o que não se admite, razão pela qual se impõe a manutenção do montante estabelecido no
decisum
hostilizado.

No que pertine aos honorários sucumbenciais arbitrados, não assiste melhor sorte ao Apelante.

Em princípio, por não haver sucumbência mínima no caso vertente, haja vista que a multa administrativa foi reduzida em 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente fixado, representando, portanto, equivalente redução (isto é, 50% (cinquenta por cento)) do proveito econômico que o Apelante buscava preservar na presente demanda. Tal percentual de decaimento não pode ser considerado ínfimo para a fixação da verba sucumbencial.

Ademais, observa-se que a sentença hostilizada observou, adequadamente, a proporcionalidade do decaimento de cada parte ao fixar idêntica base de cálculo da sucumbência o proveito econômico obtido por cada uma no resultado da demanda.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários devidos aos patronos do Apelado para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 12/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.